Tribunal: TJPA
Processo: 0012741-65.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012741-65.2016.8.14.0028

APELANTE: EDIVALDO ALVES COSTA

APELADO: FAZENDA ARATAU, AGROPECUARIA RIO ARATAU LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0012741-65.2016.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

EMBARGANTE: AGROPECUÁRIA RIO ARATAU LTDA.

ADVOGADO: JOSÉ BRANDÃO FACIOLA DE SOUZA - OAB/PA 11.853 e outros.

EMBARGADO: EDIVALDO ALVES COSTA.

DEFENSOR PÚBLICO: ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno que manteve decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação. A decisão monocrática reformou sentença que havia fixado honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais) com base no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC/2015, determinando a fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, por não se configurar hipótese de aplicação do § 8º do art. 85 do CPC. A embargante alega que o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no agravo interno, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em seu desfavor, devendo ser corrigidas as omissões apontadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao analisar a questão da fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o decisum, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação, tendo fundamentado detalhadamente a impossibilidade de aplicação do § 8º do art. 85 do CPC e a necessidade de observância da regra geral do § 2º do mesmo dispositivo legal.

5. A decisão monocrática analisou de forma exauriente a questão dos honorários advocatícios, apresentando fundamentação jurídica adequada e citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que corrobora o entendimento adotado.

6. O que se verifica, mesmo sob a roupagem de omissão, é mero inconformismo da embargante com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

7. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão da matéria decidida. 2. Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisa de forma fundamentada todas as questões postas à apreciação, ainda que a conclusão seja contrária aos interesses da parte embargante."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.892.729/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 08.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos treze (13) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0012741-65.2016.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

EMBARGANTE:
AGROPECUÁRIA RIO ARATAU LTDA.

ADVOGADO:
JOSÉ BRANDÃO FACIOLA DE SOUZA - OAB/PA 11.853 e outros.

EMBARGADO:
EDIVALDO ALVES COSTA.

DEFENSOR PÚBLICO:
ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
AGROPECUÁRIA RIO ARATAU LTDA
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator
Id. 29089019 pag. 1/8
,
que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente os termos da decisão embargada.

Nas
razões
o embargante aduz que o referido acórdão possui vícios
, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, devendo ser corrigida as omissões apontadas.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno que manteve decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação. A decisão monocrática reformou sentença que havia fixado honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais) com base no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC/2015, determinando a fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, por não se configurar hipótese de aplicação do § 8º do art. 85 do CPC. A embargante alega que o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no agravo interno, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em seu desfavor, devendo ser corrigidas as omissões apontadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao analisar a questão da fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o decisum, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação, tendo fundamentado detalhadamente a impossibilidade de aplicação do § 8º do art. 85 do CPC e a necessidade de observância da regra geral do § 2º do mesmo dispositivo legal.

5. A decisão monocrática analisou de forma exauriente a questão dos honorários advocatícios, apresentando fundamentação jurídica adequada e citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que corrobora o entendimento adotado.

6. O que se verifica, mesmo sob a roupagem de omissão, é mero inconformismo da embargante com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

7. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão da matéria decidida. 2. Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisa de forma fundamentada todas as questões postas à apreciação, ainda que a conclusão seja contrária aos interesses da parte embargante."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.892.729/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 08.08.2022.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, a embargante defende a existência de vícios, pois o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no interno, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em desfavor da Embargante, devendo ser corrigida as omissões apontadas.

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, não merece acolhimento pois toda matéria coloca em discursão foi devidamente analisada na decisão monocrática que:

“(...)

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2º E 8º DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para reformar sentença que fixou honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais) com base no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC. A decisão monocrática determinou a fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, por não se configurar hipótese de aplicação do § 8º do art. 85 do CPC. O agravante sustenta que deveria ser mantida a fixação dos honorários de sucumbência com base na equidade, tal qual lançada na sentença recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade na hipótese dos autos, ou se deve prevalecer a regra geral do art. 85, § 2º do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O § 8º do art. 85 do CPC não tem aplicação extensiva, aplicando-se somente às hipóteses previstas expressamente no dispositivo legal, que não se amoldam ao caso dos autos.

Não concretizada a hipótese do art. 85, § 8º do CPC, não pode o julgador desviar do quanto prescreve o § 2º do art. 85 do CPC ao arbitrar os honorários sucumbenciais, regra geral de aplicação obrigatória.

4. O § 8º do art. 85 do CPC limita-se às hipóteses em que os honorários sucumbenciais se mostrem irrisórios ou inestimáveis, não se aplicando àquelas em que o valor seja estimável, ainda que exorbitante.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, como regra geral e obrigatória, os honorários advocatícios na égide do CPC/2015 devem ser fixados conforme os §§ 2º e 3º do art. 85, sendo a apreciação equitativa da verba estabelecida apenas subsidiariamente.

6. O critério da equidade previsto no § 8º do CPC incide apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A fixação de honorários advocatícios por equidade, prevista no art. 85, § 8º do CPC/2015, tem aplicação restrita às hipóteses em que os honorários se mostrem irrisórios ou inestimáveis, não sendo aplicável quando o valor for estimável. 2. A regra geral do art. 85, § 2º do CPC/2015 é de aplicação obrigatória, devendo os honorários ser fixados no percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação, proveito econômico obtido ou valor atualizado da causa."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.892.729/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 08.08.2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.878.246/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.08.2022; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019; STJ, AgInt no AREsp n. 1.859.436/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.08.2022.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 10941596 pag. 1/4
, a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser mantida a fixação dos honorários de sucumbência com base na equidade tal qual lançada na sentença recorrida.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em que pese, o presente recurso comporta provimento, conforme passo a expor.

É que, conforme relatado, o feito foi extinto na forma do art. 487, I, do CPC, condenado a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários que fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

Em relação ao
quantum
arbitrado pelo juízo de primeiro grau a título de honorários advocatícios, destaco que § 8º, do art. 85 não tem aplicação extensiva, aplicando-se somente às hipóteses previstas, sendo que no caso dos autos não se amolda a elas. Por este motivo tem que se usar regra geral do § 2ºfixando os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Vejamos como nos orienta o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DOS AVALISTAS DA EXECUÇÃO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE CONCREÇÃO DA HIPÓTESE DO §8º DO ART. 85 DO CPC. IMPERIOSA FIXAÇÃO DA VERBA COM APOIO NO §2º DO ART. 85 DO CPC.

1. Não concretizada a hipótese do art. 85, §8º, do CPC, não pode o julgador desviar do quanto prescreve o §2º do art. 85 do CPC ao arbitrar os honorários sucumbenciais, regra geral de aplicação obrigatória na forma do quanto decidido no REsp 1.746.072 pela Colenda Segunda Seção.

2. Finalizado o julgamento dos recursos especiais repetitivos vinculados ao tema 1.076/STJ na data de 16/03/2022, prevalecera o voto do relator, o Min. Og Fernandes, no sentido de que o §8º do art. 85 do CPC limita-se às hipóteses em que os honorários sucumbenciais se mostrem irrisórios ou inestimáveis, não se aplicando àquelas em que o valor seja estimável e exorbitante.

3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(
AgInt no REsp n. 1.892.729/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022
.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO GRATUITO PELO ESTADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. §§ 2º e 3º DO ART. 85 DO CPC/2015. SÚMULA N. 7 DO STJ. INABILIDADE.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Estado do Paraná objetivando o fornecimento do medicamento Revolade (Eletronzpague olamina), nos termos da prescrição médica e pelo prazo que se fizer necessário ao tratamento do autor, tendo em vista ser portador de Plaquetopenia Imune Primári (PTI) Crônica Refratária, CID 10 D69.3, não possuindo condições financeiras para arcar com os custos do referido fármaco. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada apenas para condenar o Estado do Paraná nas custas processuais e fixar os honorários de sucumbência em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Esta Corte deu provimento ao recurso especial para fixar os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, conforme fixado no Juízo de primeiro grau.

II - Prima facie, a situação descrita nos presentes autos não encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte.

III - Não se aplica o preceituado no enunciado da Súmula n. 7/STJ no caso de mera revaloração jurídica das provas e dos fatos. Exige-se, para tanto, que todos os elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de substrato fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica.? (AgInt no AREsp 1.252.262/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator p/ acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 20/11/2018.) IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, como regra geral e obrigatória, os honorários advocatícios na égide do CPC de 2015 devem ser fixados consoante o que dispõem os §§ 2º e 3º do art. 85 do citado diploma processual, sendo a apreciação equitativa da verba, em cada caso, estabelecida apenas subsidiariamente.

V - Com relação à questão da condenação de verba honorária na égide do CPC de 2015, convêm trazer à colação o entendimento firmado no REsp 1.746.072/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi: (REsp 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator p/ acórdão Ministro Raul Araujo, Segunda Seção, Dje 29/3/2019.) VI - Não obstante esta Corte entenda que, nas ações em que se busca o fornecimento gratuito e de forma contínua de tratamentos ou medicamentos, pelo Estado, seja possível a mitigação da regra geral de fixação dos honorários advocatícios sob a égide do CPC de 2015, o certo é que para deliberação nesse sentido o magistrado sentenciante deverá ponderar critérios factuais da lide, em atenção às normas dos incisos I, II e III, §2º, do art. 85 do CPC/2015, notadamente o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o seu serviço.

VII - O critério da equidade previsto no § 8º do mesmo códex processual incide apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo nenhuma delas amoldada à hipótese dos autos, porquanto atribuído o valor de R$ 118.809,12 (cento e dezoito mil, oitocentos e nove reais e doze centavos).

VIII - Agravo interno improvido.

(
AgInt no REsp n. 1.878.246/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022
.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. PARÂMETROS DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Verifica-se que a alteração do entendimento exarado pelo aresto recorrido (acerca da condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios) demandaria o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, em face do óbice da Súmula n. 7/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, firmou entendimento de que a ordem estabelecida pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015 "veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa" (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019).

3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso.

4. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.

5. Agravo interno improvido.

(
AgInt no AREsp n. 1.859.436/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022
.)

Dessa forma, não agiu bem o magistrado de primeiro grau ao condenar a honorários que fixou equitativamente com base nos §§ 2º e 8º do art. 85, merecendo ser provido o presente recurso.

(...).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

(...).

Dito isto, concluo inexistir o vício apontado, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre, mesmo que sob a roupagem de omissão, a alegação dos embargantes é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015,
bem como não restar caracterizada a omissão apontada,
CONHEÇO
e REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, 13 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/04/2026